Tribunal: TJBA
Processo: 8017771-51.2024.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8017771-51.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO GABRIEL SANTOS MARQUES e outros (3)

Advogado(s)
:
PEDRO AUGUSTO VIEIRA FERNANDEZ PACHECO, MARCIO MARQUES DE CERQUEIRA JUNIOR, JESSICA SOUZA PEREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos em sentido estrito interpostos por JOÃO GABRIEL SANTOS MARQUES, JOÃO VITOR DALTRO DA SILVA e KAUAN MARQUES SILVA contra decisão da Vara Criminal de Nazaré/BA que os pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, arts. 121, § 2º, I e IV c/c 14, II). Alegam ausência de indícios suficientes de autoria, nulidade do reconhecimento pessoal, insuficiência probatória e descabimento das qualificadoras imputadas, requerendo, ao final, a absolvição sumária, a impronúncia ou o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de indícios suficientes de autoria para a pronúncia dos réus; (ii) analisar se o reconhecimento pessoal realizado por vídeo e fotografias pode ser utilizado para formação do juízo de pronúncia; (iii) avaliar a viabilidade do afastamento das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do CPP, sendo incabível juízo aprofundado sobre o mérito, de competência do Tribunal do Júri.

A materialidade do crime restou demonstrada por diversos elementos probatórios, como laudo pericial, relatório de local de crime, auto de prisão em flagrante e demais documentos constantes nos autos.

Os indícios de autoria são extraídos de múltiplas fontes: depoimentos testemunhais, reconhecimento realizado pela testemunha que se encontrava no veículo, vídeos de câmeras de segurança, registros de mensagens da vítima e diligências policiais que localizaram o veículo utilizado no crime.

Nos termos do entendimento do STJ, se existentes outras provas válidas e independentes, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório. Desse modo, com ainda mais razão, pode ser admitido para a formação do convencimento acerca da presença dos indícios de autoria.

O afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não é cabível na fase de pronúncia, salvo quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso, diante de indícios de que a vítima foi surpreendida, levada a local ermo e executada sem chance de reação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, sendo incabível juízo aprofundado sobre o mérito.

O reconhecimento pessoal realizado por vídeo, quando corroborado por outros elementos probatórios, não enseja nulidade.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, devendo o Tribunal do Júri apreciar sua incidência.

A teoria monista permite o reconhecimento da coautoria mesmo quando apenas um agente realiza a execução material do crime, desde que demonstrado o vínculo subjetivo entre os réus.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 121, § 2º, I, II e IV; 14, II; CPP, arts. 226, 397, 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.109.968/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18.10.2022; STJ, AgRg no REsp 1969326/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28.06.2022; STJ, AgRg no AREsp 1741363/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.11.2020.

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n°
8017771-51.2024.8.05.0080, sendo recorrentes, JOAO GABRIEL SANTOS MARQUES JOAO VITOR DALTRO DA SILVA KAUAN MARQUES SILVA
,
e, recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, pelas razões adiante alinhadas
.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR